Tribunal: STF
Processo: ARE 1244093
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 16, p. 2-3):
    “APELAÇÃO ICMS-importação – Entidade religiosa que promoveu a importação de equipamentos de televisão, visando adequar-se às exigências promovidas pela Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL, referentes à transmissão de sinal digital (HDTV) Pretensão ao reconhecimento da incidência da denominada imunidade religiosa sobre o ICMS importação, nos termos do artigo 150, caput, inciso VI, alínea “b” e §4º, da Constituição Federal. PRELIMINARES. 
    Cerceamento de defesa Inexistência Desnecessidade de produção de prova pericial Matéria majoritariamente de direito e, na porção fática, bem arrimada na documentação coligida aos autos Preliminar repelida. 
    Nulidade do julgado por parcialidade do magistrado Rejeição Alegação genérica, que sequer faz menção ao fato que teria supostamente prejudicado a parcialidade do magistrado (artigos 145 e 146, do Código de Processo Civil CPC/15) O julgamento contrário à pretensão da parte, sob nenhum ângulo, traduz imparcialidade, mormente quando desacompanhada de qualquer fundamento ou prova Preliminar rechaçada.
    MÉRITO A demandante é entidade religiosa, sendo certo que o seu estatuto elege entre os seus objetivos a propagação de sua doutrina por meio oral, escrito e televisado Acervo de bens importados que estão endereçados à renovação de equipamentos televisivos, com o intuito de adequação às exigências da agência reguladora competente Acervo patrimonial da demandante, a atrair a imunidade fiscal prevista no artigo 150, caput, inciso VI, alínea “b” e §4º, da Constituição Federal, tendo-se em vista a afinidade ao desempenho de suas atividades típicas (essenciais) Divisada a relação de congruência entre os bens adquiridos e a realização de atividades institucionais é inevitável reconhecer o aperfeiçoamento da imunidade fiscal “O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a limitação ao poder de tributar que a imunidade do artigo 150, VI, 'b', contempla há de ser amplamente considerada, de sorte a ter-se como cultos distintas expressões de crença espiritual. Mais ainda, no RE n. 325.822, relator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes definiu que ela abrange não apenas os prédios destinados ao culto, mas também o patrimônio, a renda e os serviços 'relacionados com as finalidades essenciais das entidades' mencionadas no preceito constitucional. Daí que a regra do §4º desse artigo 150 serve de vetor interpretativo dos textos das alíneas 'b' e 'c' do seu inciso VI.” (RE 578562- 9/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, j. 21.05.08) Igualmente, o acervo documental demonstra que a apelante promoveu diretamente a importação dos bens, revestindo-se como contribuinte de direito, a engrossar a conclusão acerca da imunidade tributária “O Colegiado rememorou que prevalece no STF o entendimento de que a imunidade tributária subjetiva se aplica aos seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não àqueles na condição de contribuintes de fato, bem como que é irrelevante, para a verificação ou não da imunidade constitucional, a discussão acerca da repercussão do tributo envolvido.” (RE 608872/MG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22 e 23.02.17 Noticiado no Informativo nº 855) Precedentes desta Corte de Justiça Sentença reformada Recurso provido.” 
    No recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 150, inciso VI, "b", parágrafo 4° e 155, parágrafo 2°, inciso IX, "a", da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais sustenta que “(...) invocar-se o artigo 150, VI, "b", da Constituição Federal para se conferir à autora imunidade tributária, revela-se procedimento exegético indevido, que não se coaduna com a razão de ser desta própria regra, razão pela qual sua aplicação à espécie, tal como pretende a impetrante, equivale a afrontar a norma imunitária.” (eDOC 19, p. 13) 
    O Presidente da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso com base na índole infraconstitucional da controvérsia e na incidência das Súmulas 279 e 282 do STF (eDOC 25). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a imunidade tributária religiosa abrange o ICMS importação, desde que comprovado que os bens se destinam à finalidade essencial da entidade de assistência social. Confiram-se os seguintes precedentes:
     “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IGREJA. OPERAÇÃO EM QUE A INSTITUIÇÃO RELIGIOSA SERIA CONTRIBUINTE DE DIREITO. HIPÓTESE ABRANGIDA PELA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 150, VI, B E C, DA CONSTITUIÇÃO. PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO, DA RENDA E DOS SERVIÇOS ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DAS ENTIDADES IMUNES. CABE AO FISCO PROVAR EVENTUAL DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 900676 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.10.2016)
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE DAS ENTIDADES DE ASSISTENCIAL SOCIAL RECONHECIDA COM RELAÇÃO AO ICMS INCIDENTE SOBRE PRODUTOS IMPORTADOS. PRECEDENTES. A jurisprudência da Corte orienta-se no sentido de que a imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal, abrange o ICMS incidente sobre a importação de mercadorias utilizadas na prestação de seus serviços específicos. Não procede a vinculação do recurso à sistemática da repercussão geral com relação a um leading case que controverte sobre questão diversa. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.906/SP–AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21.11.14).
    Nesse sentido, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 16, p. 7):
    “Assim sendo, a pedra de toque da imunidade fiscal garantida aos templos repousa na visualização da congruência entre a operação praticada pela entidade religiosa e a sua congruência às respectivas atividades típicas, institucionais². Trata-se, em última análise, de imunidade fiscal revestida na qualidade de garantia constitucional, porquanto assegura a inviolabilidade do “livre exercício dos cultos” direito fundamental, capitulado no artigo 5º, inciso VI, da Constituição Federal. 
    Palmilhando essa linha de intelecção, malgrado se respeite a convicção formada pelo juízo a quo (fls.323/326), alveja-se a conclusão de que a demandante faz jus à imunidade do ICMS-importação, na medida em que os equipamentos que adquiriu (fls. 51/82, 115/271 e 301/313) são destinados ao desempenho de suas atividades essenciais (propagação de sua doutrina religiosa). A engrossar essa conclusão, impende considerar que a programação televisiva da TV Universal é preponderantemente religiosa, de forma que a veiculação de apenas 02 (dois) programas (“Fala que Eu te Escuto” e “The Love School A Escola do Amor” cuja inserção, inclusive, é na rede Record, não na TV Universal) que não guardam essa íntima relação eclesiástica não é suficiente para desnaturar a benesse fiscal contemplada no plano constitucional. 
    De mais a mais, o acervo probatório colacionado (fls. 51/82, 115/271 e 301/313) demonstra que a apelante é contribuinte de direito do ICMS-importação, já que promoveu a importação dos bens destinados à renovação de seus equipamentos de televisão.” 
    Observa-se, portanto, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo – em relação à destinação dos bens adquiridos - demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além do exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente